Tribunal: CARF
Processo: 10865.723064/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723064/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
HILTON CESAR BERBELINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723064/2014-70
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
HILTON CESAR BERBELINI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-44.170/2017, às e-fls. 583/598, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2011, conforme peça inaugural do feito, às fls. 02/09, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 10/12/2014, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte deixou de atender
à intimação para apresentar os extratos relativos a todas as contas bancárias movimentadas
durante o ano de 2010, de modo que, utilizando-se de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), a fiscalização obteve esses documentos junto às instituições
financeiras (Banco COOP Crediçucar; Banco Bradesco S/A; Banco do Brasil S/A e Banco
Santander).
Foi constatado que a conta corrente do autuado mantido junto ao Banco Bradesco
é conjunta com Humberto Luis Berbelini (CPF n° 095.759.088-13).
O contribuinte e o co-titular foram regularmente intimados a comprovar a origem
dos depósitos e créditos em suas contas correntes, conforme Termos de Intimação juntados aos
autos.
Com base nos esclarecimentos prestados pelo co-titular e diante da constatação de
que o autuado era o único operador das contas bancárias, a fiscalização concluiu pela
responsabilidade tributária exclusiva desse último.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

O autuado prestou esclarecimentos, alegando, em síntese, que a movimentação
financeira decorreu de empréstimos contraídos e concedidos a Nicola Janotti e Vanda Aparecida
Janotti Bortolon.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 606/638, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
No mérito, argumenta que não tem previsão legal a exigência, do Fisco, para que o
contribuinte apresente documentos coincidentes em datas e valores, como prova da
origem das importâncias creditadas/depositadas em contas correntes em instituições
financeiras, até mesmo porque tal exigência é desatrelada da realidade das relações
negociais.
Argumenta que na atividade do autuado é comum ocorrerem transações nas quais não
há coincidência de datas e valores entre créditos e débitos: cheques de terceiros para
quitação de dívidas; um único cheque utilizado para quitar mais de uma dívida, vários
cheques utilizados para quitar uma única dívida, dívida quitada com cheque mais
dinheiro, sendo que o dinheiro não transita na conta-corrente, além de outros
instrumentos, tais como, cheques pré datados, endosso e transferência de cheques para
terceiros, repactuação de dívida, cessão de crédito, etc.
Aliado a isso, ressalta que as pessoas físicas não têm obrigação de manter contabilidade
com os registros diários de todas as operações.
Sustenta que a maioria dos créditos realizados em suas contas bancárias adveio de
valores emprestados a Hilton César Berbelini e Vanda Aparecida Janotti Bortolon,
quitados ao longo do ano de 2010, conforme discriminado em planilha anexa à resposta
do contribuinte entregue à fiscalização.
Acrescenta que ele, Nicola e Vanda trabalham em conjunto no ramo de transportes de
açúcar (Abengoa), atualmente, no transporte de laranja, e possuem vínculo familiar. Em
razão disso, para custearem suas atividades empresariais, faziam empréstimos entre
eles, evitando pagamento de juros bancários abusivos.
Sustenta que a fiscalização admitiu que os recursos depositados na conta corrente do
impugnante por Vanda e Nicola ou se destinavam a cobrir a conta bancária do
impugnante ou se tratavam de pagamento pela prestação de serviços prestados ou
contratos de transportes realizados. Entende, por conseguinte, que foi afastada a
presunção legal do art. 42 da Lei 9.430/96, e passou, para a fiscalização, o ônus da
prova do fato imponível.
Argumenta que, caso esses valores se referissem a rendimento, a impugnante deveria ter
percebido lucro de quase R$ 800 mil (8%1 sobre os depósitos), com reflexos no seu
patrimônio, o que não ocorreu.
E caso se tratasse de rendimento decorrente da atividade empresarial do impugnante,
caberia à fiscalização autuar a pessoa jurídica.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O recorrente reclama da exigência da fiscalização de provar as origens das
importâncias creditadas em suas contas correntes, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos que tragam relação de coincidência entre as datas e os valores, alegando que
não na legislação vigente alusão de que as datas e valores devam ser coincidentes.
Ora, pelo disposto na legislação retro mencionada deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários.
Muito bem, realmente não há no texto legal a determinação de que os valores e as
datas devam coincidir, porém, uma das características que se espera das provas apresentadas e de
que estas guardam relação do ato jurídico com os acontecimento fáticos inerentes destes atos,
sendo a coincidência de datas e valores um robusta prova de que o ato jurídico verossímil,
especialmente considerando as alegações da Recorrente no caso em tela, que busca demonstrar
que as importâncias depositadas em suas contas bancárias guardavam relação com operações de
empréstimos realizados com outras pessoas físicas.
No entanto, há que se considerar que a conciliação de datas e valores são fortes e
importantes indícios para que os julgadores possam ter o livre convencimento da existência do
ato jurídico alegado.
Neste diapasão, a alegação de que a fiscalização desvirtua o disposto no artigo 42
da Lei no 9.430/96, por “desconsiderar” as operações de mútuo, aduzidas pelo recorrente, em
razão da não conciliação do ato jurídico com as datas e valores das provas apresentadas, não
guarda razão, cabendo sim a esta provar as origens dos recursos.
Continuando, o contribuinte afirma que ele; Nicola Janotti e Vanda Aparecida,
estão ligados por parentesco e por razões profissionais, correspondendo o vínculo profissional ao
fato de que trabalham em conjunto no ramo de transporte de cargas.
Aduz que, para estas três pessoas financiarem suas atividades comerciais, os três
concediam e contraiam empréstimos entre si (mútuo), de modo que os depósitos e créditos
efetuados em suas contas bancárias no ano de 2010 decorreram dessas operações, que eram
realizadas por meio da movimentação de valores entre as contas destas três pessoas, a depender
da necessidade. Na autuação, o agente fiscal definiu esta operação como “rodízio” – itens 26 e
27 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 16/17).
26. Em toda a planilha temos essa situações repetidas. Há depósitos que não tem
coincidência de valores, sem justificativas, datas divergentes. De qualquer forma,
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

mesmo aqueles cujos valores são coincidentes, não tiveram demonstrada qualquer prova
documental e factual. Também não há nenhuma relação dessas origens (vindas da conta
de Nicola Janotti e Vanda A. J. Bortolon, citados acima) com eventuais devoluções. Ou
seja, há essa movimentação financeira com outras pessoas físicas, mas não nos foi
comprovado que se trata de um “rodízio” de valores para cobertura de contas, como
consta na resposta.
27. Como declarado, as relações entre as 3 pessoas são de caráter afetivo, familiar e
profissional (doc 8). Esses valores podem ser pagamentos de prestações de serviços ou
contratos de transportes, visto serem os 3 contribuintes proprietários de empresas. No
caso de depósitos em contas bancárias, o ônus da prova cabe ao contribuinte. E nesse
caso, o Sr. Hilton berbelini não conseguiu comprovar suas alegações.
Outros fatos que afastam a existência das operações de mútuo entre os dois
indivíduos e o contribuinte é a inexistência de instrumento de empréstimo firmado entre eles, a
ausência de declaração destes empréstimos em suas Declarações de Ajuste Anual, conciliação
entre os supostos empréstimos e os valores destes com os pagamentos e as datas de suas
concessões.
Ademais, se o suposto objeto do mútuo destinava-se ao financiamento das
atividades empresariais dos envolvidos, que são sócios de empresas do ramo de transportes de
cargas, os empréstimos devem constar dos registros contábeis das sociedades empresárias. Em
outras palavras, quanto maior a informalidade, mais difícil o ônus probatório.
A ausência das formalidades mencionadas não se justifica em razão do suposto
vínculo afetivo, que não se sobrepõe às exigências legais. Também não houve identificação dos
valores dos empréstimos concedidos/contraídos e das datas de concessão e de pagamento.
Neste diapasão, o contribuinte deixa de comprovar a existência de operação de
empréstimo, se presumindo a ocorrência de Omissão de Rendimentos por meio de depósitos
bancários sem origem comprovada.
Por derradeiro, afirma o recorrente que se os depósitos não estão vinculados as
supostas operações de empréstimos, este deveriam ser reconhecidos como pagamentos de
prestações de serviços ou contratos de transportes da empresas que os três autuados são
proprietários. Esta afirmação se baliza em um trecho do item 27 do Termo de Verificação Fiscal
em que o a fiscalização diz:
(...)
Como declarado (...) as relações entre as 3 pessoas são de caráter afetivo, familiar e
profissional. Esses valores PODEM [destaque da defesa] ser pagamentos de prestações
de serviços ou contratos de transportes, visto serem os 3 contribuintes proprietários de
empresas...
(...)
Ocorre porém, que esta afirmação não se confirma, pois não foram provados nos
autos que estes valores referiam-se a valores recebidos pelo recorrente por serviços de transporte
prestados, além disso, o trecho utilizado pela defesa para embasar tal conclusão está fora
contexto, uma vez que falta a conclusão final do fiscalização que estabeleceu que:
27. Como declarado, as relações entre as 3 pessoas são de caráter afetivo, familiar e
profissional. Esses valores podem ser pagamentos de prestações de serviço ou contratos
de transportes, visto serem os 3 contribuintes proprietários de empresas. No caso de
depósitos em contas bancárias, o ônus da prova cabe ao contribuinte. E nesse caso, o Sr.
Hilton não conseguiu comprovar suas alegações.
(grifo original)
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

Neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada, in verbis:
(...)
Entretanto, a origem dos valores depositados não foi desvendada pela fiscalização,
inclusive não se confirmou a hipótese por ela aventada, no sentido de que poderiam
decorrer de pagamentos de serviços de transporte prestados pelas empresas da
impugnante, uma vez que a contribuinte alegou que os valores objeto de investigação
decorreram de operações de mútuo realizadas entre pessoas físicas, para financiar suas
atividades econômicas, cuja alegação foi motivadamente rejeitada pela autoridade
lançadora, que as considerou ineficazes para bloquear a presunção, por falta de
comprovação.
Por decorrência, não ficou comprovado, nos autos, que a movimentação bancária foi
efetuada, de fato, pelas pessoas jurídicas, motivo pelo qual elas, corretamente, não
foram eleitas para integrar o polo passivo do lançamento.
A par disso, restou comprovada, pela fiscalização, a existência de depósitos e créditos
realizados em contas mantidas em instituições financeiras, de titularidade da
contribuinte, e também restou comprovado que a contribuinte teve oportunidade de
demonstrar a origem dos valores.
(...)
Não sendo o bastante, ao julgar o processo conexo da Sra. Vanda Aparecida
Janoti Bortolon, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, entendeu por
bem manter a integralidade da autuação, consoante se observa do Acórdão n° 2202-005.988,
cujo a ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas, haja comprovação das
devoluções efetuadas e do registro das transações em livros de escrituração
contábil, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio
jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que
seja hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos,
dos quais se possa extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e
valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.457 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723064/2014-70

especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital